Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. OMISSÃO E OBSCURIDADE. CONFIGURADAS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. ATO ILÍCITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Por sua vez, o vício da obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido.

3. Verificada a presença de lacunas no acórdão vergastado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios e prestar os devidos esclarecimentos. In casu, foram integradas ao aresto – sem modificar o resultado do julgamento – razões acerca do indeferimento do pedido de revisão do Benefício Especial Temporário (BET).

4. Nos demais pontos, se os embargantes discordam da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.

6. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes. Embargos de declaração do Banco do Brasil rejeitados.